Tribunal: TJSP
Processo: 1002873-77.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de rescisão contratual e nulidade de cláusulas contratuais c.c. cobrança – deserção – INOCORRÊNCIA – Hipótese em que a apelante recolheu as custas de preparo com a devida observância do ordenamento jurídico vigente – Inocorrência de deserção – Apelo conhecido – Preliminar, arguida em contrrazões, afastada".

"CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, ARMAZENAGEM E

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de rescisão contratual e nulidade de cláusulas contratuais c.c. cobrança – deserção – INOCORRÊNCIA – Hipótese em que a apelante recolheu as custas de preparo com a devida observância do ordenamento jurídico vigente – Inocorrência de deserção – Apelo conhecido – Preliminar, arguida em contrrazões, afastada".

"CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE – RESCISÃO DAS AVENÇAS – CLÁUSULAS DE FIDELIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL – SUCUMBÊNCIA – Reconhecido que o lapso temporal de cinco anos, relativo às cláusulas de fidelidade e não concorrência, após a rescisão das avenças, onera demasiadamente a parte ré, dificultando-lhe sobremaneira o desempenho de sua atividade empresarial – Necessária a observância da função social do contrato – Cabível, por esta razão, a redução do lapso temporal de sessenta meses para trinta e seis meses - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor atualizado da causa (R$109.976,69, sem atualização), nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002873-77.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., são apelados GERAL DE CUBATÃO
COMERCIO E TRANSPORTE LTDA, JJS GERAL REPRESENTAÇÕES
COMERCIAL LTDA e GERAL ARMAZENS GERAIS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34964
APEL.No: 1002873-77.2017.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APTE. : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
APDOS. : GERAL DE CUBATÃO COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. e
OUTROS
JUIZ : RODRIGO PINATI DA SILVA
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL
E
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C.C. COBRANÇA
DESERÇÃO

INOCORRÊNCIA Hipótese em que a apelante recolheu
as custas de preparo com a devida observância do
ordenamento jurídico vigente Inocorrência de deserção
Apelo conhecido Preliminar, arguida em contrrazões,
afastada”.
“CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL,
ARMAZENAGEM E TRANSPORTE RESCISÃO DAS
AVENÇAS CLÁUSULAS DE FIDELIDADE E NÃO
CONCORRÊNCIA

LAPSO
TEMPORAL

SUCUMBÊNCIA Reconhecido que o lapso temporal de
cinco anos, relativo às cláusulas de fidelidade e não
concorrência, após a rescisão das avenças, onera
demasiadamente a parte ré, dificultando-lhe sobremaneira o
desempenho de sua atividade empresarial Necessária a
observância da função social do contrato Cabível, por
esta razão, a redução do lapso temporal de sessenta meses
para trinta e seis meses - Decisão mantida - Aplicação do
art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Tendo em vista o
trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo
recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 15%
para 20% do valor atualizado da causa (R$109.976,69, sem
atualização), nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo
improvido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 28.11.2018, em ação
declaratória de rescisão contratual e nulidade de
cláusulas contratuais c.c. cobrança.
Notadamente em face da singularidade do
trabalho desenvolvido no transporte dos produtos, pela
apelante, bem como da relação de proximidade que se
mantém entre representante e representada, os contratos
firmados entre as partes contêm cláusulas específicas de
fidelidade, sigilo e não concorrência. Os termos de
referidas cláusulas, inclusive o prazo pelo qual deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser observadas após a rescisão da avença, foram
livremente pactuados entre as partes, razão pela qual
devem ser cumpridos. O prazo de incidência das cláusulas
de fidelidade e não concorrência seria de cinco anos, a
contar da rescisão da avença. Não houve pedido de
redução do aludido prazo. O ônus da sucumbência deve
recair integralmente sobre as apeladas. A base de
cálculo dos honorários, os quais devem ser fixados em
20% sobre o valor da causa, deve considerar as duas
ações julgadas em conjunto, ou, no mínimo, o valor dado
à causa pela apelante. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 555/569, requerendo,
preliminarmente,
o
reconhecimento
da
deserção.
No
mérito, a manutenção da r. decisão.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de rescisão
contratual e nulidade de cláusulas contratuais c.c.
cobrança, ajuizada pelas apeladas, com base em contratos
de
representação
comercial,
armazéns
gerais
e
transporte, firmados entre as partes.
Pleitearam
as
autoras,
na
inicial,
“a
extinção da relação jurídica entre as partes, declarando
a nulidade das cláusulas de fidelidade dos três
contratos, além da condenação aos pagamentos dos valores
devidos em razão do contrato” (fls. 01/41).
Em apenso, ação declaratória de rescisão
contratual c.c. obrigação de não fazer c.c. consignação
em pagamento, ajuizada pela apelante, requerendo a
procedência do pedido “para declarar rescindido os
contratos firmados entre as partes que são objeto da
presente demanda e seus aditivos contratuais a partir de
29.05.2017, bem como determinar que as Rés deem fiel
cumprimento à integralidade das cláusulas que dispõe a
respeito da fidelidade, sigilo e não concorrência” (fls.
01/21 dos autos em apenso).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido de ambas as ações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes
(fls. 465/472 e 524/525).
Contra esta decisão insurge-se a ré.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar de
deserção, arguida em contrarrazões.
A
apelante
recolheu
o
preparo
(fls.
550/551) com base no valor atribuído à causa (fl. 40), e
em observânca aos ditames legais, razão pela qual não há
que se falar na ocorrência de deserção.
Afastada
a
preliminar,
arguida
em
contrarrazões, passa-se à análise do mérito.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. decisão, ou acrescentar novos argumentos,
vez que suficientemente motivada, inclusive com citação
de doutrina e jurisprudência, ratifica-se, na íntegra,
os seus fundamentos de fato e de direito.
Exatamente como constou do decisum, “os
pedidos são parcialmente procedentes. Asseveram as
autoras que são representantes comerciais da ré e com
ela entabularam contratos de representação comercial,
armazéns gerais e transporte. A extinção contratual é
certa, em maio de 2017, bem como sua liquidação, já
tendo sido realizado o levantamento inclusive, conforme
referido acima. Tal como estabelecido pelas partes, 'As
questões de direito relevantes para a decisão do mérito
decorrem do exame da legalidade da cláusula contratual
de fidelidade [cláusulas 7a, 9a e 14 do contrato de
transporte e comércio; cláusulas 10 e 14 do contrato de
representação; cláusulas 9a, 10 e 14 do contrato de
armazém geral] e configuração de concorrência desleal em
caso de não observação das referidas cláusulas. No mais,
consignaram as partes que não há questão de fato
dependente de prova documental complementar, de prova
oral ou pericial, pugnando pelo julgamento do feito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estado do processo, após concessão do prazo de 10 dias
para memoriais finais em cooperação com o juízo' [fls.
447]. Eis as cláusulas em suspeição, disciplinando
fidelidade, confidencialidade e não concorrência, no que
é relevante: [a] Contrato de transporte: '7.1 Tendo em
vista a natureza do objeto do presente CONTRATO, fica
vedado à CONTRATADA, direta ou indiretamente, através de
seus sócios e respectivos cônjuges, ascendentes ou
descendente, empregados, prepostos e/ou contratados, na
vigência do presente instrumento, participar, realizar
e/ou desenvolver junto a e/ou para terceiros, pessoas
físicas
e/ou
jurídicas,
projetos,
pesquisas
e/ou
negócios iguais ou similares aos realizados para ou pela
WHITE
MARTINS
e/ou
pelas
empresas
afiliadas,
subsidiárias, coligadas, controladas e/ou controladoras,
atuais e/ou futuras, da WHITE MARTINS, sendo-lhe também
vedado, em relação aos concorrentes da WHITE MARTINS,
engajar-se em qualquer tipo de atividade com os mesmos.
(...) 7. 4 A obrigação contida nesta cláusula será
mantida, após a rescisão contratual, pelo prazo de 5
(cinco) anos contados da data da rescisão, exceto no
caso da alienação do controle da WHITE MARTINS para
outra empresa ou Grupo'; '9.1 O presente CONTRATO e toda
a informação, conhecimento e/ou dados, sejam eles
técnicos ou não, tangíveis ou em formato eletrônico,
que, no curso da execução do presente instrumento,
tenham sido ou venham a ser revelados à CONTRATADA e/ou
a seus sócios (respectivos cônjuges, ascendentes ou
descendentes), empregados, prepostos e/ou contratados
serão considerados informações confidenciais. 9.2 Em
decorrência, a CONTRATADA, seus sócios e respectivos
cônjuges,
ascendentes
ou
descendentes,
empregados,
prepostos e/ou contratados deverão manter sigilo e
prevenir
a
divulgação
de
quaisquer
informações
confidenciais, exceto àqueles seus funcionários de que
delas necessitem para permitir que a CONTRATADA, cumpra
as obrigações contidas neste CONTRATO. 9.3 Ademais, a
CONTRATADA, através de seus sócios e respectivos cônjuges, ascendentes ou descendentes, empregados,
prepostos e/ou contratados, não poderá usar, reproduzir,
distribuir, divulgar ou permitir a divulgação dessas
informações confidenciais, seja a que título ou porque
razão for, exceto na forma aqui prevista'; '14.4 Uma vez
rescindido
o
presente
CONTRATO,
observadas
as
formalidades legais, não poderão a CONTRATADA, seus
sócios,
respectivos
cônjuges,
ascendentes
ou
descendentes, empregados, prepostos e/ou contratados,
pelo prazo de 60 (sessenta) meses contados a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data da rescisão, armazenar, vender, representar ou
transportar, direta ou indiretamente, produtos iguais ou
similares aos que são objeto do presente CONTRATO, sob
pena de responder por perdas e danos. Além da cobrança
de uma multa equivalente àquela prevista na cláusula
19.1, exceto no caso da alienação do controle da WHITE
MARTINS celebrado com a empresa GERAL DE CUBATÃO
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
LTDA';
[b]
Contrato
de
representação comercial: '9.1 Tendo em vista a natureza
do objeto do presente CONTRATO é vedado à REPRESENTANTE,
direta ou indiretamente, através de seus sócios e
respectivos
cônjuges,
ascendentes
ou
descendentes,
empregados, prepostos e/ou contratados, na vigência do
presente
instrumento,
participar,
realizar
e/ou
desenvolver junto a e/ou para terceiros, pessoas físicas
e/ou jurídicas, projetos, pesquisas e/ou negócios iguais
ou similares aos realizados para ou pelas empresas
direta ou indiretamente controladas, coligadas ou afiliadas do GRUPO WHITE MARTINS, esta a atual
controlada da REPRESENTADA. 9.2 A REPRESENTNATE declara
não ter, no presente momento, interesse em projetos,
pesquisas,
participação
em
acordos,
obrigação
ou
negócios com outras pessoas físicas e/ou jurídicas,
cujas principais áreas de atuação e/ou cujos objetivos
sociais sejam iguais e/ou similares ao mesmo ramo de
negócios da REPRESENTADA. 9.3 É vedado a REPRESENTANTE
representar, transportas, comprar e vender a qualquer
título produtos ou serviços de empresas concorrentes da
REPRESENTADA ou das empresas que integram o GRUPO WHITE
MARTINS. 9.4 A obrigação contida nesta cláusula será
mantida, após a rescisão contratual, pelo prazo de 5
(cinco) anos contados da data da rescisão, exceto no
caso da alienação do controle da WHITE MARTINS para
outra empresa ou Grupo; 10.1 Este contrato e toda a
informação, conhecimento e/ou dados, sejam eles técnicos
ou não, tangíveis ou em formato eletrônico, que, no
curso da execução do presente instrumento, tenham sido
ou venham a ser revelados à REPRESENTANTE e/ou a seus
sócios
(respectivos
cônjuges,
ascendentes
ou
descendentes), empregados, prepostos e/ou REPRESENTADA
serão considerados informações confidenciais, observadas
as ressalvas abaixo. Em decorrência, a REPRESENTANTE,
por si, seus sócios e/ou cônjuges, ascendentes ou
descendentes
dos
mesmos,
empregados
ou
prepostos,
deverão manter em sigilo e prevenir a divulgação de
quaisquer informações confidenciais, exceto àqueles seus
funcionários e/ou prepostos de que delas necessitem para
permitir que a REPRESENTANTE, por si e/oi através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus sócios e/ou cônjuges, ascendentes ou descendentes
dos mesmos, empregados ou prepostos, se conduza adequadamente em face deste contrato.
10.2
A
REPRESENTANTE, por si e/ou através dos seus sócios e/ou
cônjuges,
ascendentes
ou
descendentes
dos
mesmos
empregados ou prepostos, não poderá usar, reproduzir,
distribuir, divulgar ou permitir a divulgação dessas
informações
confidenciais,
exceto
na
forma
aqui
prevista, seja a que título ou porque razão for'; [c]
Contrato de Armazém: '9.1. Tendo em vista a natureza do
objeto do presente CONTRATO, fica vedado à CONTRATADA,
direta ou indiretamente, através de seus sócios e
respectivos
cônjuges,
ascendentes
ou
descendentes,
empregados, prepostos e/ou contratados, na vigência do
presente
instrumento,
participar,
realizar
e/ou
desenvolver junto a e/ou para terceiros, pessoas físicas
e/ou jurídicas, projetos, pesquisas e/ou negócios iguais
ou similares aos realizados para ou pela WHITE MARTINS
e/ou pelas empresas afiliadas, subsidiárias, coligadas,
controladas e/ou controladoras, atuais e/ou futuras, da
WHITE MARTINS, sendo-lhe também vedado, em relação aos
concorrentes da WHITE MARTINS, engajar-se em qualquer
tipo de atividade com os mesmos. (...) 9.4. A obrigação
contida nesta cláusula será mantida, após a rescisão
contratual, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da
data da rescisão, exceto no caso da alienação do
controle da WHITE MARTINS para outra empresa ou
Grupo';'10.1 O presente CONTRATO e toda informação,
conhecimento e dados, sejam eles técnicos ou não,
tangíveis ou em formato eletrônico, que tenham sido ou
venham a ser revelados à GERAL e/ou a seus sócios e
respectivos cônjuges, ascendentes ou descendentes, empregados, prepostos e/ou contratados, serão
considerados informações confidenciais, observadas as
ressalvadas abaixo, e a menos que de outra forma venha
pela WHITE MARTINS a ser autorizada por escrito. 10.2 Em
decorrência, a GERAL, seus sócios e respectivos cônjuges, ascendentes ou descendentes, empregados,
prepostos e/ou contratados, deverão manter em sigilo e
prevenir
a
divulgação
de
quaisquer
informações
confidenciais, exceto àqueles seus funcionários de que
delas necessitem parar permitir que a GERAL, através dos
seus sócios e respectivos cônjuges, ascendentes ou
descendentes, empregados prepostos e/ou contratados, se
conduza adequadamente diante do presente CONTRATO, e
desde que mediante a assinatura de termos de sigilo, a
critério da WHITE MARTINS. 10.3 Ademais, a GERAL,
através de sócios e respectivos cônjuges, ascendentes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descendentes, empregados, prepostos e/ou contratados,
não poderá usar, reproduzir, distribuir, divulgar ou
permitir a divulgação dessas informações confidenciais,
seja a que título ou porque razão for, exceto na forma
aqui prevista.(...) 10.5 A obrigação de sigilo de que
trata esta
Cláusula deverá ser mantida durante a vigência do
presente CONTRATO, e após o seu término, independentemente do motivo'. Pois bem. A ordem
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
livre iniciativa, deve observar, dentre outros vetores,
a livre concorrência [CF, art. 170, IV], a ser
caracterizada
como
estrutura
econômica
acessível
igualmente por aqueles que desejam explorar atividade
disponível ao exercício privado. Doutrinam José Inácio
Gonzaga Franceschini e Vicente Bagnoli que 'Em uma
economia de mercado, na qual estão envolvidos diversos
relacionamentos
econômicos,
a
concorrência
é
algo
fundamental, uma vez que ela, além de possibilitar uma
maior variedade de produtos e o aprimoramento na
qualidade dos mesmos, contribui diretamente para a
redução de preços e pela busca constante por novas
tecnologias e inovações. A concorrência revela-se como a
essência da relação de equilíbrio entre a oferta e a
procura' [Direito Concorrencial, Coleção Tratado de
Direito Empresarial, v. 7, coord. Modesto Carvalhosa,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 34].
Conquanto a ordem jurídica tutele a concorrência, esta
impede que práticas não equitativas sejam adotadas, com
vistas à frustração de direitos e expectativas legítimas
dos agentes de mercado. A concorrência deve se dar de
forma ética, leal, em consonância com princípios como o
da boa-fé e da função social da propriedade e do
contrato. Com efeito, a livre iniciativa faculta o
exercício de qualquer atividade ao empresário, desde que
não desvie indevidamente, direta ou indiretamente, em
seu proveito, a clientela de concorrente, causando-lhe
prejuízo e confundindo o consumidor, cuja tutela é
igualmente princípio da ordem econômica [CF, art. 170].
A referida concorrência desleal consiste no exercício
abusivo do direito de propriedade e da livre iniciativa
[CF, art. 170, caput] em detrimento dos consumidores e
da livre concorrência com os demais agentes econômicos
[CF,
art.
170,
IV],
passível
de
lhes
acarretar
prejuízos, com o desvio ilegítimo de clientela em
proveito do ofensor [CF, art. 170, V]. A distinção
prática entre a concorrência regular e a concorrência
desleal é imprecisa, sendo pressuposto para configuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta
a
efetiva
concorrência
entre
os
agentes
econômicos, a existência de clientela a ser disputada e
a conduta fora dos padrões aceitos pelo mercado. Há
práticas especificadas em lei como atos de concorrência
desleal,
sem
prejuízo
da
qualificação
de
outros
equivalentes em desprestígio da livre concorrência. Com
efeito, a concorrência equilibrada exige contexto em que
os agentes econômicos não obtenham vantagens artificiais
ou por meios ilícitos, a exemplo do desempenho de
atividade econômica com a adoção da técnica e expertise
desenvolvida por outro, sem que haja justa compensação.
Na hipótese, a concorrência entre os agentes é
pressuposta por eles próprios, sem desprezar a evidente
diferença de poder econômico. De resto, da interpretação
da
coligação
contratual
extrai-se
por
certa
a
viabilidade de as autoras efetivamente concorrerem com a
ré, ainda que com intermédio de outrem. Observe-se que a
alegada concorrência desleal imputada pela ré resume-se
aos seguintes argumentos genéricos: 'Como se sabe, a
atividade de transporte de gases, que é classificada
como transporte de produtos perigosos, é extremamente
estratégica para a empresa Ré e, naturalmente, em razão
da enorme tecnologia envolvida nesse transporte e da
periculosidade
da
atividade,
demanda
intensa
fiscalização e está submetida a diversas normas e
obrigações que, em caso de não cumprimento, ensejam a
imputação de prática criminosa às empresas. Em razão
disso, as Autoras, na qualidade de 'URC' da Ré, tiveram
acesso a diversas informações comerciais e de estratégia
de negócio utilizadas pela WHITE MARTINS, as quais
refletem a forma de gestão e de administração da empresa
representada, sua política de captação de clientes, seu
custo, margem de lucro etc. (...) As inclusões das
referidas
cláusulas
relativas
à
exclusividade
(fidelidade, sigilo e obrigação de não concorrência),
assim como a rigorosa exigência quanto ao cumprimento
das mesmas, são fundamentais para o sucesso do modelo do
negócio entabulado entre as partes, visto que, como
ressaltado, os transportadores têm acesso a informações
de relevância estratégica, de preço, de carteira de
clientes,
as
quais
caracterizam-se
como
segredo
industrial' [fls. 462]. Pelo quanto exposto, não se
vislumbra objetivamente, porque não evidenciado nos
autos, tenha tido a contratante autora acesso a segredo
de negócio [não se definiu nos autos o referido know-how
que teria sido transferido pela relação contratual] apto
a lhe conferir, por si, vantagem ilegítima em prejuízo
da ré com o desvio de sua clientela, tampouco que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício pela ré em nome próprio de atividade
semelhante fosse capaz de gerar risco de confusão entre
estabelecimentos comerciais ou prejuízo da reputação da
ré, porque preservada, com a extinção dos contratos, a
exata
distinção
das
pessoas
jurídicas,
não
se
verificando, ainda, no modo de agir econômico da ré
originalidade e novidade com caracterização suficiente
nos autos a demandar especial tutela jurídica. Contudo,
adotando-se classificação de Gama Cerqueira e Rubem
Requião, há, ainda típica hipótese de concorrência
desleal no caso, qual seja, violação de contrato.
Consigne-se, à vista do quanto acima referido, para
eliminar eventual obscuridade, ser presumível que a
coligação das autoras com terceiro concorrente da ré,
decerto, acarretaria vantagem ilegítima em desfavor
desta, mormente considerando o longo tempo de vigência
da estrutura da unidade de representação comercial entre
as partes [2005 a 2017], expertise que poderia otimizar
instalação com redução de custos na base territorial
contratada pelo menos. Por outro lado, dada a aparente
capacidade econômica diversa, o fato da concorrência em
si entre as partes não se verifica com segurança [CPC,
art. 373, II]. A despeito disso, é certo que as partes
estabeleceram, segundo sua liberdade de contratar,
cláusulas de fidelidade e não concorrência nos contratos
de
transporte,
armazém
e
representação
comercial.
Registre-se que a parte autora reduz a hipóteses de
incidência
das
cláusulas
de
fidelidade
e
não
concorrência em exame, tendo ambas pela primeira, o que
não se afigura adequado, pois por aquela [cláusula de
fidelidade],
à
vista
do
contratado,
em
síntese,
comprometeu-se a não estabelecer com terceiro estrutura
equivalente à que concluiu com a ré; de outro lado, pela
não
concorrência,
vinculou-se
a
obrigação
de
não
armazenar, vender, representar ou transportar produtos
iguais ou similares aos que eram objeto do contrato. Por
oportuno, registre-se inexistir controvérsia acerca do
dever de confidencialidade, razão pela qual não há lide
nesse aspecto, bastando referir que comete crime de
concorrência desleal quem: '(...) XI - divulga, explora
ou
utiliza-se,
sem
autorização,
de
conhecimentos,
informações ou dados confidenciais, utilizáveis na
indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos
aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam
evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso
mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após
o término do contrato'. Ainda acerca da interpretação da
norma em exame, confira-se: 'Concorrência desleal - O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de concorrência desleal, definido no art. 195, XI,
da Lei 9.279/96, Código da Propriedade Industrial,
pressupõe, à sua realização, comprovação idônea de que
os conhecimentos, informações ou dados confidenciais de
que o agente se utilize para produzir os bens produzidos
pela empresa à qual prestava serviços profissionais, em
violação do dever de fidelidade, não eram de
conhecimento público nem eram evidentes para um
técnico no assunto. Não basta a constatação de que os
produtos
fabricados
pela
empresa-vítima
e
aqueles
produzidos pelo agente são iguais. Ausente aquela prova,
não há falar em transgressão ao preceito contido no
referido dispositivo legal. Apelação provida' [Ap. n.
0013570-46.2005.8.26.0077, rel. Des. Ericson Maranho, j.
05.011.2009]. Quanto às demais cláusulas controvertidas,
imperioso
reconhecer
que
a
eficácia
da
cláusula
contratual, mesmo após extinção do contrato, decorre da
própria cláusula da boa-fé objetiva [CC, art. 422], sob
pena, ademais, de inutilidade, afetando o equilíbrio
econômico do
ajuste [CC, art. 421]. Impende observar que os contratos
por adesão, amplamente utilizados em diversas relações
cotidianas, não são por si só, ilegais ou abusivos, até
porque expressamente previstos no ordenamento jurídico
[CC, arts. 423 e 424; CDC, art. 54]. Aliás, não se perca
de vista a lição de Claudia Lima Marques, aplicável pela
tese ao caso, para quem Enquanto não houver a
manifestação de vontade do consumidor, o simples modelo
pré-elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz
expressão alemã, de um pedaço de papel (Stück Papier),
mas se constitui em oferta geral e potencial. O
consentimento do consumidor, a sua adesão, é que provoca
o nascimento do contrato, a concretização do vínculo
contratual entre as partes' [Contratos no Código de
Defesa do Consumidor, 6a ed, RT, 2011, p. 80]. Oportuna,
ainda,
a lição de Fábio Ulhoa Coelho acerca do
'princípio da proteção do contratante mais fraco'.
Ensina o jurista que em função da 'dependência
empresarial' é possível configurar relação assimétrica
entre empresários, com dever de tutela maior ao
dependente, o que não se confunde com hipossuficiência
ou vulnerabilidade. E destaca o doutrinador que 'também
o empresário dependente, o que se encontra na posição
inferior na relação de assimetria, não pode invocar este
princípio com o objetivo de se preservar das
consequências econômicas, financeiras, patrimoniais ou
administrativas das decisões que adota na condução da
empresa, quando frustrarem suas expectativas ou se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostrarem prejudiciais aos seus interesses' [Curso de
Direito Comercial. Direito de Empresa, v. 1, Saraiva,
2012, p. 94]. No mais, a cláusula de interdição de
concorrência, segundo precedente do E. Superior Tribunal
de Justiça, deve ser apenas limitada espacial e
temporalmente: '5. A funcionalização dos contratos,
positivada no art. 421 do Código Civil, impõe aos
contratantes o dever de conduta proba que se estende
para além da vigência contratual, vinculando as partes
ao atendimento da finalidade contratada de forma plena.
6.
São válidas as cláusulas contratuais de não- concorrência, desde que limitadas espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da
concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de
potencial desvio de clientela - valores jurídicos
reconhecidos constitucionalmente' [REsp n. 1203109, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.05.2015]. No caso em
apreço, a não concorrência está bem delimitada temporal,
espacial e subjetivamente: na área de atuação contratualmente prevista, vedação de participar,
realizar e/ou desenvolver junto a e/ou para terceiros,
pessoas físicas e/ou jurídicas, projetos, pesquisas e/ou
negócios iguais ou similares aos realizados para ou pela
WHITE
MARTINS
e/ou
pelas
empresas
afiliadas,
subsidiárias, coligadas, controladas e/ou controladoras,
atuais e/ou futuras, da WHITE MARTINS, sendo-lhe também
vedado, em relação aos concorrentes da WHITE MARTINS,
engajar-se em qualquer tipo de atividade com os mesmos
pelo prazo de 60 (sessenta) meses contados a partir da
data da rescisão. Quanto aos aspectos espacial e
subjetivo macula não se verifica, o que não se pode
afirmar quanto ao aspecto temporal, porque elevado em
abstrato o período de sessenta meses a contar da
rescisão, ausente paradigma contratual relacionado pela
ré [padrão mercadológico], de resto não justificado
pelas circunstâncias, à míngua de elemento de prova
objetivo para
constatação da repercussão econômica, afigurando-se, bem
verdade, mero arbitramento ao tempo do ajuste. E o
extenso lustro poderá eliminar do mercado local a parte
autora, desequilibrando, agora em favor da ré, a disputa
pelo mercado. Frise-se que a ré não demonstrou
comprometimento estrutural de sua organização com o
provável desempenho concorrente da parte autora em
período
inferior
ao
quinquênio
a
justificá-lo,
ressaltando-se que a ré já integrava o mercado antes do
ajuste longínquo celebrado entre as partes ora extinto
de comum acordo por não mais atender aos interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprios
na
medida
adequada.
Essa
excepcional
intervenção judicial está fundada no dever de equilíbrio
do ajuste decorrente da função social do contrato [CC,
art. 421]. Embora não seja possível a interpretação
literal
dos
contratos
em
prejuízo
do
equilíbrio
contratual [trocas justas], também não é possível
conceber aos juízes, sob o fundamento da função social
do contrato, uma cláusula geral fundante de um discurso
jurídico-político pela realização de uma suposta justiça
social. Assim sendo, a função social do contrato deve
fundamentar a mitigação da abstração geral, ética da
legalidade, mas não deve ser aplicada a ponto de
configurar um pragmatismo, em detrimento da segurança
jurídica [previsibilidade e conformação à realidade
social]. Logo, o preenchimento do conteúdo da cláusula
geral da função social do contrato há de ser pautada na
legalidade e constitucionalidade. Nesse contexto, o
exercício da autonomia privada aqui versando sobre a
liberdade contratual [exame do conteúdo], que não se
confunde com liberdade de contratar [vinculante pelo
imperativo do pacta sunt servanda] - será conformado à
luz
dos
valores
do
ordenamento
jurídico
[livre
iniciativa e concorrência com a liberdade de contratar],
segundo a real vontade das partes, de modo a se
implementar
na
realidade
fática
o
exato
conteúdo
desejado pelas partes e que seja aceito socialmente,
corrigindo-se os desvios contratuais socialmente atípicos. A propósito disso, confira-se: 'a
possibilidade de o juiz valorar se um contrato é
economicamente ou socialmente relevante, somente não
contraria o princípio do Estado de direito, se o Juiz
tiver como fundamento uma razão jurídica ou social
relevante, sendo essa relevância reconhecida pela lei ou
por padrões socialmente típicos. Um dos casos típicos de
intervenção
que
a
doutrina
reconhece
como
razão
suficiente para intervenção, em razão de ser um desvio
socialmente típico da sociedade contemporânea, ocorre
quando o contrato é usado por uma das partes contra a
outra como instrumento de poder. Em tal caso a função de
proteção da liberdade contratual passa para um segundo
plano, tendo primazia a justiça, para readequar a
liberdade
contratual
com
os
valores
que
são
protegidos'[BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Limites da
Atuação Judicial na Aplicação da Função Social dos
Contratos,
in
http://www.decisoes.com.br/v29/index.php?fuseaction=home
.mostra_artigos_boletins&id_conteudo=610#ixzz5R6gke2ib,
acesso
em
14.09.2018].
Pelo
exposto,
razoável
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intervenção
judicial,
otimizando
a
obrigatoriedade
contratual com o valor social juridicamente tutelado da
livre iniciativa e concorrência. Acrescente-se o fato de
que é permanente a tutela jurídica da eventual concorrência desleal com atos característicos de
denegrição da reputação da ré pelas autoras, assim como
qualquer conduta tendente a gerar inequívoca confusão
entre os estabelecimentos, como utilização do nome ou
marca igual ou parecida. Nesse contexto, revela-se
razoável a redução do quinquênio para trinta e seis
meses de vigência da cláusula de fidelidade nos termos
contratados, sob pena de multa por mês de vigência
contratual
com
terceiro.
Quanto
à
cláusula
de
concorrência, acolhe-se o pedido alternativo deduzido
pela White Martins, no sentido de que '(...) sejam as
Rés [ora autoras] compelidas a se abster de vender ou
transportar gases para as empresas atendidas pela WHITE
MARTINS na área de atuação contratualmente prevista',
igualmente pelo período de trinta e seis meses, sob pena
de multa por contrato celebrado durante o exercício da
atividade por si na base territorial do contrato. Ainda
que provavelmente restrita a atuação das autoras, alguma
prática comercial haverá, com repercussão econômica
favorável, que, ademais, será melhor que a abstenção
integral, à vista do deduzido dever de lealdade da parte
que atua no processo, que seria afrontado com eventual
esvaziamento prático comercial do pedido alternativo
deduzido em juízo [White Martins]. Para liquidação,
deverá a parte ora demandada relacionar todas as
empresas por ela atendidas na base territorial do
contrato, limitadas àquelas para quem faturou nos
últimos cinco anos anteriores à extinção contratual. Com
isso a concorrência desleal prevenida por contrato será
em boa medida mitigada, porque as autoras não poderão
contratar com a clientela efetivamente habitual da ré. A
restrição
temporal
acarretará
inequívoca
solução
provisória de continuidade do contato dos clientes da ré
outrora intermediados pelas autoras, eliminando eventual
predisposição potencial parasitária, ao tempo em que
preservará o núcleo essencial do direito fundamental de
livre iniciativa por estas, desenvolvendo-se, o que se
presume, posteriormente, de modo sadio, a disputa de
mercado, segundo a capacidade gerencial e econômica
respectiva. Por fim, não há falar em litigância de má-fé
das partes, conduta que exige tipificação e demonstração
inequívoca da ação dolosa em violação dos princípios da
boa-fé e da lealdade processual, com o entravamento
processual, do que não se trata no caso, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção para hipótese de não acolhimento da tese tal como
deduzida em juízo, sob pena de malferir a garantia
fundamental do acesso à justiça, direito fundamental.
III
DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, para [a] EXTINGUIR a relação
jurídica entre as partes [contratos de representação
comercial, armazéns gerais e transporte], a partir de
maio de 2017; [b] RECONHECER liquidada a relação
contratual pelo levantamento do valor incontroverso; [c]
DECLARAR a validade das cláusulas de fidelidade e não
concorrência, limitando-se o período de interdição por
fidelidade em trinta e seis meses, a contar da rescisão,
sob pena de multa por mês de vigência contratual com
terceiro na base territorial do contrato no valor
inicial de R$300.000,00; acolhendo-se, por sua vez, o
pedido alternativo deduzido pela ora demandada quanto à
não
concorrência, para compelir as autoras a se abster de
vender ou transportar gases para as empresas atendidas
pela WHITE MARTINS na área de atuação contratualmente
prevista, pelo igual período de trinta e seis meses, sob
pena de multa por contrato celebrado com empresas
atendidas pela ora demandada, no valor inicial de
R$100.000,00; [d] IMPEDIR, por consequência da extinção,
as autoras de utilizar, ostentar e/ou exibir a marca, o
nome e/ou qualquer identidade visual que remeta à WHITE
MARTINS, sob pena de aplicação de multa diária no valor
de R$ 10.000,00; [e] COMPELIR as autoras a se abster de
usar, reproduzir, distribuir, divulgar ou permitir a
divulgação
de
informações
confidenciais
da
WHITE
MARTINS, nos termos contratados, sob pena de aplicação
de multa diária no valor de R$ 10.000,00. (...) A parte
autora opôs embargos a fls. 475/482 arguindo contradição
[relatório do exame da tutela de urgência], omissão
['não
vislumbraram
a
análise
de
seus
argumentos
relativos a ausência dos requisitos necessários para
autorizar o processamento dos pedidos realizados na ação
conexa'] e obscuridade [quitação restrita ao valor
levantado apenas; 'faz-se necessário esclarecer se no
documento
exigido
estarão
relacionadas
todas
as
empresas, independente da habitualidade do consumo, ou
se essa relação deverá ser formulada com o nome das
empresas com quem Embargada possuí e possuiu contrato
expressamente celebrado, uma vez que a multa pelo não
cumprimento da restrição ficou estipulado por contrato
celebrado com empresas atendidas pela Ré']. A parte ré
opôs embargos a fls. 483/488 arguindo omissão [termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial da eficácia da sentença] e obscuridade ['tal
esclarecimento se faz necessário para que não se
confunda por qualquer maneira as multas fixadas em
sentença que claramente se tratam de astreintes - com
àquela contratualmente estabelecida para o
caso de descumprimento dessas e outras disposições
contratuais (...)'], A parte contrária foi instada a se
manifestar na forma do art. 1.023, §2o, do Código de
Processo Civil. II DECISÃO. Os embargos de declaração
devem ser conhecidos. Quanto ao recurso da parte autora,
registre-se ausência de contradição, observando que o
relatório foi orientado pela dinâmica do procedimento em
que proferida a sentença, qual seja, este [cf. fls.
358/359]. Igualmente, não há falar em omissão, porque as
partes
apresentaram
ao
juiz,
para
homologação,
delimitação consensual das questões de fato e de direito
em
audiência
específica,
o
que
foi
homologado,
vinculando as partes e o juiz [CPC, art. 357, §2o; fls.
447]. Ademais, por oportuno, reporto-me às alegações
finais da parte autora: '8. Com seu
relato, as Autoras pretendem que esse Juízo considere o
valor depositado e já levantado, como sendo o valor
incontroverso
nesta
demanda,
declarando,
assim,
a
procedência dos pedidos relacionados à Cobrança' [fls.
451], passando a discorrer em seguida apenas acerca da
legalidade
das
cláusulas,
conforme
ajustado
em
audiência. Por sua vez, clara a sentença quanto ao
critério eleito para limitar a atuação comercial das
partes: 'Em trinta dias corridos da publicação desta
deverá a parte ora demandada relacionar todas as
empresas por ela atendidas na base territorial do
contrato para quem faturou nos últimos cinco anos'
[realce não original, fls. 472]. Vale dizer que os
embargos de declaração, embora, de fato, não impliquem
crítica ao oficio judicante, senão meio de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
concretizando o devido processo legal [cf. AI n. 163047,
rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.1995], não devem ser
utilizados para veicular mero inconformismo da parte com
o julgado, porque lhe é vedado o caráter nitidamente
infringente [cf. EDcl nos EREsp n. 962934, rel. p/
acórdão Min. Humberto Martins, j. 23.5.2012], sendo via
inadequada
para
correção
de
possíveis
erros
de
julgamento [cf. RE 194662 Ediv-ED-ED/BA, rel. orig. Min.
Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Marco
Aurélio,
14.5.2015.
(RE-194662].
Relativamente
ao
recurso da parte ré, merece parcial acolhimento, para
sanar omissão, qual seja, ausência de ratificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela de urgência vigente [fls. 489/492], nos limites
da decisão de mérito fundada em cognição exauriente
[disciplina
da
sentença],
cuja
incompatibilidade
material aparente não se verifica, como de rigor [CPC,
art.
1.012,
V].
Por
fim,
obviamente,
a
previsão
pecuniária para o caso de descumprimento prevista em
sentença tem natureza de astreinte, tanto que extinta a
relação contratual, sem remissiva a qualquer cláusula
contratual. Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração da parte autora e ACOLHO EM PARTE os embargos
declaração da parte ré, conforme fundamentação”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter
a r. sentença.
Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelas recorridas,
majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% do
valor atualizado da causa (R$109.976,69, fl. 40, sem
atualização), nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Posto isto, afastada a preliminar, arguida
em contrarrazões, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.